Tribunal: TJSP
Processo: 0206441-24.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Obrigação de fazer. Outorga de escritura definitiva. Compromisso de compra e venda de imóvel com alegação de quitação do preço. No transcurso do feito, falecera outro corréu. Inventário negativo aberto. Fato superveniente caracterizado, que não é óbice para o respectivo trâmite processual, além do que, existe pedido cumulativo de imissão na posse. Extinção do processo, sem alcançar o mérito, que

Ementa:
Obrigação de fazer. Outorga de escritura definitiva. Compromisso de compra e venda de imóvel com alegação de quitação do preço. No transcurso do feito, falecera outro corréu. Inventário negativo aberto. Fato superveniente caracterizado, que não é óbice para o respectivo trâmite processual, além do que, existe pedido cumulativo de imissão na posse. Extinção do processo, sem alcançar o mérito, que não pode sobressair. Interesse de agir presente. Anulação da sentença para regular sequência do feito.